Tribunal: STF
Processo: AI 516630
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE
 COMBATE A SINISTROS. COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - É
legítima a cobrança da taxa de combate a sinistros, uma vez que
instituída como contraprestação a serviço essencial, específico e
divisível. Precedentes.
II. - Agravo não provido.